Tribunal: STF
Processo: RE 1294133
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ementado nos seguintes termos: 
    “Embargos à execução – Ausência de procuração – Litispendência – Interesse processual – Legitimidade ativa ad causam – Lei Distrital N° 3.624/2005 – Excesso de execução – Juros de mora. 1 – A ausência de procuração outorgada pelo Sindireta ao seu advogado, por não acarretar prejuízo às partes, não impede o conhecimento dos embargos, vez que se encontra nos autos em apenso. 2 – Afasta-se a alegação de litispendência, vez que a execução promovida pela SINDIRETA-DF, trata de obrigação de fazer, e a promovida pelo Embargado, por quantia certa. 3 – A impetração de mandado de segurança coletivo não constitui impedimento para que os interessados promovam, individualmente, a execução do julgado, tratando-se de legitimidade ativa concorrente. 4 – A Lei Distrital n° 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição. 5 – O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital n° 786/94 e Decreto n° 16.423/95. 6 – Os juros de mora devem incidir à razão de 12% ao ano, por se tratar de ação proposta anteriormente à edição da Medida Provisória n° 2.180-35/01, que inseriu o artigo 1°-F na lei n° 9.497/97. Entretanto, devem ser mantidos os juros indicados pela Embargada na ação de execução, vez que não se pode agravar a situação do Embargante em sede de instrumento processual destinado exclusivamente à sua defesa. 7 – Preliminares rejeitadas. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes.” (eDOC 6, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, §§ 3° e 4°, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, a impossibilidade de fracionamento da execução em análise, tendo em vista que fundada em título executivo decorrente de ação coletiva . (eDOC 14, p. 9)
    Inicialmente, o Presidente do TJDFT determinou o sobrestamento do RE para aguardar o julgamento do tema 148 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 568645).
    Após o julgamento do referido paradigma, o tribunal de origem assentou que o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento firmado pelo STF quanto ao ponto, mas entendeu pela existência de matéria remanescente no âmbito do recurso extraordinário, referente à aplicação do art. 1º-F da Lei 9494/97 às ações ajuizadas anteriormente à sua edição, motivo pelo qual admitiu o RE quanto a essa questão. (eDOC 21)
    Os autos então vieram ao STF e foram distribuídos à relatoria do Min. Celso de Mello (RE 861074), que negou provimento ao RE (eDOC 23). Foi interposto agravo regimental em face da referida decisão. A Segunda Turma desta Corte ao apreciá-lo, negou-lhe provimento com relação a possibilidade de execução individual de sentença coletiva e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem com base na sistemática da repercussão geral, com relação à questão constante do RE-RG 729.102 (tema 792). Confira-se a ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO NESSE PONTO – LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) – APLICABILIDADE IMEDIATA – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO RE 729.107- -RG/DF – DECISÕES IMPUGNADAS TORNADAS SEM EFEITO, NESSE PONTO, PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM (CPC, ART. 543-B) – RECURSO DE AGRAVO, NO PONTO, PREJUDICADO”. (eDOC 27)
    Os autos retornaram à origem e a Presidência do TJDF determinou a devolução do processo ao STF por entender que “não se verifica, nas razões recursais, insurgência do recorrente com relação à aplicação da Lei Distrital 3.624/2005 aos autos, situação que afasta o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 792”. (eDOC 44)
    Decido. 
    De fato, extrai-se dos autos que o recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal (eDOC 14) insurge-se unicamente contra a possibilidade de fracionamento da execução, nada tratando acerca da aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, de modo que a matéria não se enquadra àquela discutida no Tema 792.
    Assim, tendo em vista que a questão referente ao fracionamento da execução já foi decidida por esta Corte no âmbito do RE 861.074, da relatoria do Min. Celso de Mello, sem a interposição de outros recursos, verifica-se a ocorrência de transito em julgado da matéria.
    Ante o exposto, torno sem efeito a vinculação ao tema 792 da sistemática da repercussão geral e determino o retorno dos autos ao TJDFT.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.